Tribunal: TJSP
Processo: 1026806-22.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Relação de consumo. Ação de indenização por danos morais. Aquisição de veículo usado, fruto de apropriação indébita com notícia crime pretérita. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento do direito de produzir prova. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Relação de consumo. Ação de indenização por danos morais. Aquisição de veículo usado, fruto de apropriação indébita com notícia crime pretérita. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento do direito de produzir prova. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes no processo, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Ilegitimidade passiva ad causam arguida na contestação pelo corréu Gabriel Victor Schiesari (GV Schiesari – ME). Acolhimento. Não comprovação de que ele tenha participado direta ou indiretamente do negócio jurídico em questão, ou que tenha dado causa ou contribuído para que o ato ilícito do qual o autor foi vítima fosse iniciado e consumado. Corré Aymoré que é parte legítima para figurar no polo passivo do processo, porquanto foi beneficiada com parte do pagamento do preço do veículo para quitação do saldo devedor do financiamento do bem. Mérito. Negócio de compra e venda submetido ao CDC em relação à loja revendedora. Constatação de que o veículo era objeto de notícia crime pretérita registrada por locadora de veículo, por apropriação indébita, após elaboração de laudos de vistoria, por meio dos quais não foram verificadas irregularidades no automóvel. Caracterização da responsabilidade objetiva da fornecedora de produtos e serviços que recebeu parte do preço do veículo (art. 14 do CDC), e comprovação da responsabilidade subjetiva do proprietário registrado nos cadastros do órgão de trânsito do Estado do Ceará. Proprietário que foi preso por suspeita de participar de esquema de venda de veículos furtados. Boletim de ocorrência juntado aos autos que comprova que o veículo foi apreendido pela autoridade policial de Guarulhos após a celebração do contrato de compra e venda, fato que impediu o adquirente de transferir o automóvel para o seu nome. Réus que não esclareceram as circunstâncias nas quais o veículo foi transferido para outra Unidade da Federação, mesmo havendo notícia crime formalizada relativamente ao automóvel. Dever das rés de indenizar o autor pelos prejuízos materiais efetivamente comprovados. Reembolso dos honorários contratuais. Impossibilidade. Avença que estabelece obrigações recíprocas apenas entre o contratante e o advogado contratado. Precedente do C. STJ. Danos morais. Não caracterização. Autor que contribuiu de forma significativa para desencadear o imbróglio no qual se envolveu. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000767584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026806-22.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FÁBIO FINCO, são apelados AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A, GABRIEL VICTOR SCHIESARI, GABRIEL VICTOR
SCHIESARI, JOÃO CARLOS ARAÚJO DE CARVALHO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e OPÇÃO COMÉRCIO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS EM GERAL LTDA. - ME.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026806-22.2017.8.26.0564
Apelante: FÁBIO FINCO
Apelados: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, GABRIEL
VICTOR SCHIESARI, GABRIEL VICTOR SCHIESARI, JOÃO CARLOS
ARAÚJO DE CARVALHO e OPÇÃO COMÉRCIO DE VEÍCULOS,
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA. - ME
COMARCA: São Bernardo do Campo
VOTO N° 10.441
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
AUTOMOTOR.
Relação
de
consumo.
Ação
de
indenização por danos morais. Aquisição de veículo usado,
fruto de apropriação indébita com notícia crime pretérita.
Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor.
Preliminar de cerceamento do direito de produzir prova.
Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria
suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas
nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre
convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas
existentes no processo, assim como à legislação vigente e
aplicável ao caso concreto. Ilegitimidade passiva ad
causam arguida na contestação pelo corréu Gabriel Victor
Schiesari (GV Schiesari
ME). Acolhimento. Não
comprovação de que ele tenha participado direta ou
indiretamente do negócio jurídico em questão, ou que tenha
dado causa ou contribuído para que o ato ilícito do qual o
autor foi vítima fosse iniciado e consumado. Corré Aymoré
que é parte legítima para figurar no polo passivo do
processo, porquanto foi beneficiada com parte do
pagamento do preço do veículo para quitação do saldo
devedor do financiamento do bem. Mérito. Negócio de
compra e venda submetido ao CDC em relação à loja
revendedora. Constatação de que o veículo era objeto de
notícia crime pretérita registrada por locadora de veículo,
por apropriação indébita, após elaboração de laudos de
vistoria, por meio dos quais não foram verificadas
irregularidades
no
automóvel.
Caracterização
da
responsabilidade objetiva da fornecedora de produtos e
serviços que recebeu parte do preço do veículo (art. 14 do
CDC), e comprovação da responsabilidade subjetiva do
proprietário registrado nos cadastros do órgão de trânsito
do Estado do Ceará. Proprietário que foi preso por suspeita
de participar de esquema de venda de veículos furtados.
Boletim de ocorrência juntado aos autos que comprova que
o veículo foi apreendido pela autoridade policial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Guarulhos após a celebração do contrato de compra e
venda, fato que impediu o adquirente de transferir o
automóvel para o seu nome. Réus que não esclareceram as
circunstâncias nas quais o veículo foi transferido para outra
Unidade da Federação, mesmo havendo notícia crime
formalizada relativamente ao automóvel. Dever das rés de
indenizar o autor pelos prejuízos materiais efetivamente
comprovados. Reembolso dos honorários contratuais.
Impossibilidade.
Avença
que
estabelece
obrigações
recíprocas apenas entre o contratante e o advogado
contratado. Precedente do C. STJ. Danos morais. Não
caracterização. Autor que contribuiu de forma significativa
para desencadear o imbróglio no qual se envolveu.
Sentença
reformada
em
parte.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 292/296, que julgou improcedentes os pedidos
de rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado c.c.
indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício
redibitório, e impôs ao demandante o ônus da sucumbência.
Inconformado, o autor apela (fls. 308/325).
Argui o recorrente preliminar de cerceamento do
direito de produzir prova. No mérito, alega, em suma, que a
responsabilidade solidária das rés pelo ato ilícito narrado na inicial, uma
vez que deve ser aplicado ao caso as regras protetivas previstas no
Código de Defesa do Consumidor. Não obstante os laudos de vistoria
não apontarem a existência irregularidade no veículo adquirido, afirma
que a impossibilidade de transferência do veículo para o seu nome, em
razão da existência de notícia crime relativa a apropriação indébita (fls.
67/68), ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência juntado a
fls. 69/71, do qual consta que o veículo foi apreendido pela autoridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
policial do 3o D.P. de São Bernardo do Campo até que a Unidas
Locadora exibisse a documentação de propriedade do automóvel. Em
relação ao preço pago pelo veículo, supostamente muito abaixo da
tabela FIPE, esclarece que o negócio de compra e venda de automóveis
usados são celebrados, em geral, por 20% (vinte por cento) abaixo do
valor de mercado, sendo parte do pagamento foi realizado em favor da
loja corré e outra parte à instituição financeira que financiou o veículo
em favor do proprietário e corréu João Carlos. Acrescenta que adotou
todas as cautelas de praxe para efetuar a compra do veículo, mas que
tomou conhecimento da queixa crime somente depois de ter tentado
regularizar a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito, por
meio do seu despachante de confiança. Entende, por isso, que dever ser
ressarcido de todas as despesas que desembolsou, inclusive em relação
à contratação de advogado particular, bem como deve ser indenizado
por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários
advocatícios de sucumbência à patamar mais razoável. Por tais motivos,
requer a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, preparado, e contrarrazoado.
É o relatório.
Afasto a preliminar de cerceamento do direito de
produzir prova, suscitada nas razões do apelo, sob o argumento de que o
r. juízo a quo deixou de instaurar a fase instrutória para realização de
prova oral e juntada de novos documentos.
É que a sentença recorrida, diante das versões
sustentadas pelas partes e dos documentos juntados aos autos, julgando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os suficientes para formar seu convencimento, tratou a matéria
corretamente, de forma a elucidar as questões debatidas no processo, o
que se coaduna com o princípio do convencimento do Magistrado,
motivado à luz das provas produzidas pelas partes, assim como à luz da
legislação vigente e aplicável ao caso concreto.
A propósito do tema, THEOTÔNIO NEGRÃO, em
"CPC e legislação processual em vigor", ed. Saraiva, 48a ed., nota no
1a., ao art. 355, pg., 427, expõe que: "Presentes as condições que
ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera
faculdade, assim proceder" (STJ-4a Turma, REsp. 2.832-RJ, rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU
17.9.90, p. 9.513). No mesmo sentido: RSTJ 102/500, RT 782/302.
O
preceito
é
cogente:
“o
juiz
julgará
antecipadamente o pedido”. Não pode o juiz, por sua mera
conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença. Nesse
sentido: RT 621/166; RJM 183/115 (AP 1.0382.05.053967-7/0002)”.
Desse modo, não tem cabimento a alegação do
apelante no sentido de que a ausência de dilação probatória estaria a
ensejar a nulidade do processo, eis que, no caso em exame, estavam
presentes todos os elementos necessários à convicção do Magistrado de
primeiro grau, motivos pelos quais não há que se falar em nulidade da
sentença.
A questão referente à responsabilidade solidária dos
réus pelos fatos danosos narrados na inicial diz respeito ao mérito e
como tal será analisada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de ação de evicção c.c. indenização por
danos materiais e danos morais ajuizada por FÁBIO FINCO em face de
JOÃO CARLOS ARAÚJO DE CARVALHO, OPÇÃO COMÉRCIO
DE VEÍCULOS, GABRIEL VICTOR SCHIESARI
ME e de
AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
Conforme relatado na sentença recorrida, o autor
“Alega que, pretendendo adquirir um veículo Audi A4, foi informado da existência
de um exemplar localizado no Estado do Maranhão, no estabelecimento da segunda
ré, tendo sido informado por um representante desta de que o mesmo (placas
BAA-7693) era de boa procedência, afirmação esta embasada em pesquisa de
11/08/2017 onde não constava qualquer ocorrência de ilícito. Narra que, então,
decidiu adquirir o automóvel, que estava em nome do primeiro réu, tendo
desembolsado um total de R$ 84.156,42 pelo negócio, sendo R$ 27.450,00
diretamente à segunda ré e mais R$ 46.000,42 para quitar o financiamento junto ao
quarto réu que recaía sobre o bem, sendo a diferença referente a troca de pneus,
funilaria e IPVA e multas em aberto. Aduz que, ao receber o veículo e o documento
de autorização de transferência, devidamente assinado pelo primeiro réu - através
de um procurador -, efetuou a vistoria de identificação para a transferência junto
ao estabelecimento do terceiro réu, tendo o automóvel sido aprovado, sendo que, ao
dar entrada no processo de transferência junto ao DETRAN/SP, fora surpreendido
com a informação de que o bem era objeto de apropriação indébita em desfavor da
empresa Unidas Locadora (B.O. no 328/16). Narra que, ao levar o veículo até a
filial mais próxima da Unidas Locadora, teve retida a chave do veículo, que se
encontra apreendido junto ao 3o DP de São Bernardo do Campo. Invoca a
responsabilização solidária de todos os réus, visto que efetuou todas as diligências
necessárias sobre a procedência do veículo, nada constando sobre o mesmo,
pleiteando, assim, ser indenizado pelo total despendido pelo veículo, além do valor
de R$ 8.000,00 pela contratação de advogado e, por fim, indenização por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
morais no valor de R$ 15.000,00.
Juntou documentos (fls. 22/99).”
Os réus foram citados e ofereceram contestação nos
seguintes moldes:
“A ré AYMORÉ, preliminarmente, impugnou o valor da
causa. No mérito, invocou culpa exclusiva da vítima, rechaçando qualquer dever de
indenizar o autor e pugnando pela improcedência da demanda (fls. 113/124).
Juntou documentos a sua contestação (fls. 125/135).
O
réu
GABRIEL
VICTOR
SCHIESARI
arguiu,
preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que o laudo de vistoria
efetuado consiste em verificar a regularidade da documentação do veículo e CNH
do interessado, o que é feito através do sítio eletrônico do DETRAN, além de checar
se os itens de segurança obrigatórios do automóvel se encontram em bom estado.
Asseverou que todo o seu trabalho é efetuado através do sistema integrado do
órgão de trânsito, que, na ocasião (10/08/2017), nada apontou acerca de
irregularidades na procedência do veículo adquirido pelo autor, embora tal laudo
ainda esteja sujeito à análise do DETRAN. Rechaçou, assim, a sua
responsabilidade pelo ocorrido, pugnando pela improcedência da demanda (fls.
149/165). Juntou documentos a sua contestação (fls. 166/200).
A ré OPÇÃO arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva
e falta de interesse de agir. No mérito, invocou ausência de comprovação de que o
veículo se encontrava em suas dependências, rechaçando, também, a hipótese de
evicção ou mesmo o dever de indenizar. Pugnou pela improcedência da demanda
(fls. 201/224). Juntou documentos a sua contestação (fls. 225/230).
Por fim, o réu JOÃO CARLOS, que se encontra preso (fls.
233/235 e 242), teve sua contestação ofertada por curador especial, que se valeu de
negativa geral (fls. 276/278). [...]”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O Órgão de primeiro grau julgou os pedidos
improcedentes por entender que o autor não comprovou os fatos
constitutivos do seu direito, sobretudo no que tange à impossibilidade
de transferência do veículo junto ao Detran/SP.
Pois bem.
Exceto em relação ao corréu João Carlos, a relação
jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo e, por
isso, deve ser presumida a boa-fé objetiva da autora, podendo ser
aplicada a regra da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como as demais
cláusulas protetivas aos direitos do consumidor.
Entretanto, a aplicação das regras protetivas da Lei
Consumerista, ainda que alguns dos réus sejam fornecedores de
produtos e serviços, não conduz, no caso concreto, ao reconhecimento
do direito na extensão pretendida pelo apelante.
Os documentos de fls. 38/40 e fls. 41/47
comprovam o negócio de compra e venda do veículo celebrado pelo
autor com o corréu João Carlos Araújo de Carvalho, em 11/08/2017
(fls. 41/42).
Por seu turno, o laudo de vistoria de fls. 28/30 torna
incontroverso que a negociação teve a participação da corré Opção
Comércio de Veículos, estabelecida em São Luiz-MA e representada
por Rosílio de Jesus Muniz Pereira (procuração de fls. 225).
Conforme bem asseverado pelo D. Magistrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sentenciante:
“[...] Por primeiro, diferentemente do quanto alegado pela
ré OPÇÃO, restou devidamente demonstrada a ocorrência do negócio em questão
junto ao seu estabelecimento, fato este inclusive demonstrado pelo documento de fl.
28, não impugnado, que bem demonstra a existência de uma vistoria cautelar do
veículo por si.
Não obstante, o fato de a transferência de fl. 34 ter sido
efetuada em favor do seu sócio proprietário, fato este confesso, bem demonstra a
ocorrência da transação. Ademais, a ré sequer esclarece o motivo de o pagamento
ter sido efetuado ao seu sócio quando usa tal argumento para deslegitimar a
ocorrência do negócio junto ao seu estabelecimento. [...]”
A corré Aymoré é, de fato, parte legítima para
figurar no polo passivo da relação processual, porquanto foi beneficiada
com o pagamento de parte do preço do negócio, na quantia de
R$46.002,42, para quitação do saldo devedor do financiamento do bem,
conforme comprovante juntado a fls. 33, o qual não foi impugnado na
contestação.
Em relação ao corréu Gabriel Victor Schiesari (GV
Schiesari ME), é o caso de reconhecer sua ilegitimidade para figurar
no polo passivo do processo, preliminar arguida na contestação de fls.
149/165, porquanto não ficou comprovado, de forma suficiente, que ele
tenha participado direta ou indiretamente no negócio jurídico em
questão, ou que tenha dado causa ou contribuído para que o ato ilícito
do qual o autor foi vítima fosse iniciado e consumado.
Ao revés, o negócio de compra e venda foi
realizado no dia 11/08/2017, no longínquo município de São Luiz-MA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao passo que o laudo de vistoria foi elaborado sob sua responsabilidade
somente em 18/08/2017, quando o automóvel já tinha sido transportado
e entregue na cidade de Santo André-SP.
Logo, referido corréu deve ser excluído do polo
passivo do processo.
No mérito, o apelo comporta parcial provimento.
Na verdade, é a revendedora Opção Veículos,
fornecedora de produtos e serviços, a detentora dos meios probatórios
para o devido esclarecimento dos fatos, e o que se tem nos autos é
absoluta impossibilidade de se afirmar que o veículo apontado na inicial,
que se encontrava registrado em nome do corréu João Carlos, se
encontrava, efetivamente, livre e desembaraçado de modo a possibilitar a
transferência do bem para o seu nome junto ao órgão de trânsito do
Estado de São Paulo.
As obrigações devem ser regidas pelo princípio da
boa-fé contratual. Não obstante, exigem deveres secundários e anexos,
como os deveres de informação, colaboração e auxílio. Clóvis do
Couto e Silva ensina que “os deveres de auxílio, entendidos como
aquelas hipóteses em que o fim somente pode ser obtido com a
cooperação mútua. Denominam-se deveres de auxílio certo tipo
particular que nada tem que ver propriamente com as prestações
principais, objeto do escambo” (A obrigação como processo, Rio de
Janeiro, FGV, 2013, pp.96).
Seguindo essa lógica, é possível dizer que o objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do contrato não se resume à simples comercialização de automóveis,
mas também cumprir os termos pactuados no contrato, com garantia da
boa prestação de serviços, com qualidade e garantia dos produtos
colocados à venda no mercado de consumo.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
deixa claro também que o fornecedor produtos e de serviços tem
responsabilidade objetiva, razão pela qual responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços,
equiparando-se àqueles todas as vítimas do evento.
Do mesmo modo, o artigo 18 do Código em
referência estabelece que: “Os fornecedores de produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”
No caso em exame, a despeito do automóvel estar
registrado em nome do corréu João Carlos, ficou claramente
demonstrado que foi a corré Opção Veículos que teve atuação
determinante para que o negócio de compra e venda fosse concretizado
com o autor, porquanto o depósito de parte do preço foi realizado em
contra bancária de titularidade do seu sócio Rozílio Pereira, no valor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
R$27.450,00 (fls. 34).
O fato de o comprovante de transferência bancária
constar como depositante empresa da qual o autor é sócio e como
destinatário o referido sócio, não afasta a responsabilidade da loja de
revenda pelo ato ilícito do qual o apelado foi vítima, porquanto em
nenhum momento sequer foi alegado que houve recusa do pagamento
recebido e que o valor seria, ou foi, restituído ao comprador, o que faz
incidir o disposto no parágrafo único, do artigo 7o c.c. artigo 2o, e seu
parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
É bem verdade que todos os laudos de vistoria
juntados aos autos não indicaram a existência de restrição apta a
macular o negócio jurídico levado a cabo, contudo cabia ao proprietário
e à revendedora de automóveis elucidar as circunstâncias nas quais o
veículo foi transferido para outra unidade da federação (Estado do
Ceará), não obstante a locadora Unidas ter feito com que fosse
elaborado o boletim de ocorrência de fls. 67/68, comunicando à
autoridade policial o delito de apropriação indébita do bem pelo locador
Sirleon Reis, nome supostamente falso.
Nesse
contexto,
verifica-se
a
fls.
236/241,
documento que também não foi impugnado, de forma específica, que o
corréu João Carlos foi preso na cidade de Barreirinhas, Estado do
Maranhão, por suspeita de participar de esquema de venda de veículos
furtados, delito esse que, segundo a matéria jornalística, envolvia
também veículos de grandes empresas locadoras, furtados mediante
fraude.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No que se refere à evicção (artigo 447 do Código
Civil), a responsabilidade pela perda do bem deve ser estendida a todos
que participaram efetivamente na realização e concretização do negócio
jurídico, diante da aplicação da Lei Consumerista ao caso concreto.
Por sua vez, é equivocado o entendimento adotado
pelo magistrado de primeiro grau quanto à ausência de comprovação de
que o Detran/SP tenha negado a transferência do veículo para o nome
do demandante, visto que, partindo-se de um raciocínio lógico, a
apreensão do bem pela autoridade policial, demonstrada por meio do
boletim de ocorrência de fls. 69/71, cujo conteúdo também não foi
impugnado especificamente, impede que a propriedade do automóvel
seja transferida a terceiro mediante registro perante o órgão de trânsito
competente.
Vale ressaltar que um representante legal da
locadora Unidas compareceu no Distrito Policial no momento em que
houve a apreensão, ocasião na qual foi concedida a oportunidade para
que referida empresa exibisse posteriormente a documentação original
do veículo.
Por conseguinte, a responsabilidade subjetiva do
corréu João Carlos também ficou incontroversa, tendo em vista se tratar
da pessoa em nome do qual o veículo estava registrado quando da
celebração do contrato de compra e venda, somado ao fato de também
não ter esclarecido a forma pela qual adquiriu a propriedade do
automóvel que já era objeto de notícia crime por apropriação indébita.
Portanto, tem o autor o direito de ser ressarcido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parte dos prejuízos materiais que suportou em razão do ato ilícito do
qual foi vítima.
Em relação ao preço pago pelo automóvel, caberá à
corré Aymoré restituir ao demandante a quantia de R$46.000,42,
recebida por meio do boleto bancário de fls. 33, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa, ao passo que deverão os corréus João Carlos
e Opção Comércio de Veículos pagar os demais valores efetivamente
gastos, em razão do negócio jurídico mal sucedido, apontado no quadro
demonstrativo de fls. 03, o que faz excluir a quantia de R$5.843,58, por
se referir a despesas não comprovadas.
Caberá à instituição financeira e à loja revendedora
voltarem-se contra quem de direito para serem ressarcidos, de forma
regressiva, pelos prejuízos que suportarem.
Não é procedente, porém, o pedido de condenação
formulado pelo apelante, referente a indenização por danos materiais
decorrentes do pagamento de honorários advocatícios contratuais.
O sistema processual em vigor atribui à parte
vencida, no todo ou em parte, o dever de suportar o pagamento dos
honorários do advogado da parte vencedora, a serem arbitrados pelo
juiz de acordo com o previsto nos artigos 85 e 86, ambos do Código de
Processo Civil.
É somente essa, portanto, a obrigação atinente a
honorários advocatícios decorrente de sucumbência em ação judicial,
motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido fundado em contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de prestação de serviços advocatícios celebrado entre o autor e seu
advogado, considerando que a remuneração devida pelo interessado não
integra o dano cuja reparação é perseguida, o que impossibilita a
aplicação do “princípio da reparação integral do dano”, à luz dos
preceitos contidos nos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
AÇÃO
JUDICIAL.
PRETENSÃO
REGULARMENTE
RESISTIDA.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. LICITUDE. (...) A mera resistência à pretensão
deduzida em juízo não é suficiente para caracterizar a
conduta do réu como ato ilícito, ressalvadas, obviamente,
situações excepcionais em que efetivamente constatado o
abuso no exercício do direito. Dessa feita, não se cogita de
perdas e danos, nem de condenação da parte contrária ao
ressarcimento
dos
honorários
contratuais,
pois
a
sucumbência sofrida no âmbito processual, via de regra,
encontra-se regulada nos arts. 20 a 35 do CPC, não
compreendendo, portanto, o ressarcimento das despesas
com honorários contratuais. Precedentes: AgRg no AREsp
477.296/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJe 2/2/15. AgRg no AREsp 516.277/SP, Rel. Min.
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 4/9/14. AgRg no Resp
1.229.482/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, DJe 23/11/12. (REsp no 1.480.225/SP, 2a
Turma, Relator Ministro Og Fernandes, 25.8.2015). Após
vários julgados divergentes, a questão foi levada à Segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Seção, onde se firmou a orientação de que a contratação de
advogados para atuação judicial na defesa de interesses das
partes não poderia se constituir em dano material passível
de indenização, porque inerente ao exercício regular dos
direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e
acesso à Justiça.” (AgRg no AREsp no 516.277/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, 26.8.2014)
No que diz respeito aos alegados danos morais,
melhor sorte não assiste ao recorrente.
Embora a conduta dos réus tenha violado as regras
do contrato de compra e venda firmado pelas partes, trata-se de
descumprimento de avença que não atingiu a esfera da dignidade do
autor. Não houve ofensa a sua honra, a sua imagem ou ao seu bom
nome.
Em que pese o desconforto e o dissabor
experimentados em seu cotidiano em razão da impossibilidade de
transferência do veículo para o nome do apelante, é certo que o
descumprimento contratual não trouxe consequências mais graves, a
ponto de ensejar dano moral passível de indenização.
Isso porque o próprio apelante assumiu em grande
proporção o risco do contrato de compra e venda ser mal sucedido,
porquanto deu início a celebração de um negócio jurídico em Estado da
Federação distante de sua residência (Maranhão), tendo por objeto um
veículo registrado em outro Estado também longínquo (Ceará),
confiando apenas na indicação e informações de terceiros que nem
sequer foram devidamente qualificados nos autos, tampouco integraram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a relação processual.
Em outras palavras, comprou veículo usado à
distância, sem se preocupar em verificar seu estado de conservação e
sua procedência presencialmente, circunstância essa que contribuiu de
forma significativa para desencadear o imbróglio no qual se envolveu.
Logo, em relação aos danos extrapatrimoniais,
forçoso reconhecer que o ato ilícito do qual foi vítima decorre também
da incúria do apelante.
Assim sendo, fica rejeitado também o pedido de
indenização por danos morais.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para julgar procedente
em parte o pedido para condenar a corré Aymoré a restituir ao autor a
quantia de R$46.000,42, bem como condenar os réus João Carlos
Araújo de Carvalho e Opção Comércio de Veículos ao pagamento de
indenização por danos materiais, pelo valor residual efetivamente
gastos (R$38.156,00), conforme quadro demonstrativo de fls. 03, tudo
com correção monetária a partir dos respectivos desembolsos,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Tendo autor decaído de parte mínima do pedido,
considerando ainda o princípio da causalidade, condeno os réus ao
pagamento integral das custas, despesas do processo e honorários
advocatícios de sucumbência, que fixo em 12% (doze por cento) sobre
as respectivas condenações, observada a solidariedade da obrigação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relação aos corréus João Carlos e Opção Comércio de Veículos,
sopesando-se os trabalhos realizados em ambas as fases de processo.
Em relação ao corréu Gabriel Victor Schiesari (GV
Schiesari ME), reconheço sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo do processo, conforme preliminar arguida na contestação e, por
conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sucumbente nesse ponto, condeno o autor ao
pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados por
equidade em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerado o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tal.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora